Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO JURÍDICA COM FORNECEDOR DE SERVIÇO DE INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO DE PARCELA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O comprovante de agendamento não se presta a demonstrar o efetivo pagamento de parcela proveniente de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.
1.1. Não comprovado o adimplemento, inviável apontar como irregular a anotação impugnada.
2. Obiter dictum, conforme entendimento mais recente do STJ (REsp 1.736.593-SP), caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva. Qualquer ofensa ao conceito (reputação) que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja a este endereçado.
3. Apelação conhecida e não provida.